Tribunal: STF
Processo: RE 1487673
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado na parte que interessa (Doc. 11, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESERVA DE HONORÁRIOS. ART. 22, § 4º, DO EOAB. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DISTINTA PARA PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. ADVOGADO QUE NÃO INTEGRA O POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA DE POSIÇÃO PESSOAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 5º DA LEI 11.960/2009. IPCA-E. 



    (...)



    - Correção monetária e juros com observância no artigo 5º da Lei 11.960/2009, a partir de sua vigência, que tem aplicação imediata por se tratar de norma de caráter processual. Entendimento conforme STJ no recurso representativo de controvérsia nº 1.205.946-SP. 



    - O reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, diante dos efeitos modulatórios, não retroagiu para alcançar período anterior a 25 de março de 2015. Assim, até então, prevalece a vigência normal da Lei 11.960/2009 e sua aplicação aos feitos em que incidente. Após 25 de março de 2015, aplica-se o IPCA-E. 



    - Recurso provido em parte”.



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 20), foram rejeitados, ao fundamento de que “a respeito da inconstitucionalidade da TR para as condenações da Fazenda Pública no período anterior à expedição do requisitório” (…)”, tem-se que “no período da vigência da 11.960, 30 de junho de 2009, até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária, por coerência ao que definiu o Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425, nos embargos com efeitos modulatórios, em relação requisitórios expedidos” (Doc. 24, fls. 4-5). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ONDINA DE JESUS GALARRAGA alega que o acórdão recorrido, ao determinar a aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, violou os arts. 5º, caput, e XXXVI (coisa julgada); 102, §2º; e 201, §4º da CF/1988, bem como o entendimento firmado por esta CORTE nas ADIs 4425 e 4357 e no Tema 810 da Repercussão Geral.



    Sustenta que, no julgamento do Tema 810/RG, esta CORTE entendeu ser “inaplicável, a TR como indexador monetário das condenações impostas à Fazenda Pública, pelo simples fato de não recompor a defasagem da moeda diante da inflação, inclusive consistindo ferimento ao direito de propriedade a aplicação de tal instituto” (Doc. 31, fl. 36).



    Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso “para determinar o prosseguimento do feito com aplicação da correção monetária e juros nos termos da decisão transitada em julgado em total respeito à coisa julgada e à declaração de inconstitucionalidade por arrastamento de Lei Federal que foi fundamento da decisão recorrida para a violação constitucional referida” (Doc. 31, fl. 2). 



    Em seguida, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no Tema 810/RG (Doc. 43). Posteriormente, determinou também que se aguardasse o julgamento do Tema 1170/RG (Doc. 45).



    Na sequência, o RE foi admitido ao fundamento de que o acórdão recorrido diverge do Tema 810/RG (Doc. 47).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença proferida na execução de sentença, que intimou a parte exequente, ora recorrente, a apresentar, em 10 dias, memória de atualização do valor devido, o qual deveria observar em relação à correção monetária, entre 30/09/2009 e 25/03/2015, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR).



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir esse ponto específico relacionado ao índice de correção monetária (Doc. 11, fl. 25):



    “Dos juros e correção monetária 



    A correção monetária serve para compensar os efeitos corrosivos da inflação, que desvaloriza o valor da moeda nacional. Portanto, sua aplicação não se trata de acréscimo, mas mera reposição quantitativa do valor a ser agregado. 



    O IGP-M vinha sendo o índice de correção monetária usualmente utilizado, considerado o fator de atualização que corresponde à restauração equitativa do valor monetário, propiciando adequada recomposição das perdas decorrentes da inflação. 



    No entanto, a partir da vigência da Lei nº 11.960, que ocorreu em 30 de junho de 2009, deve ser observado o disposto no seu artigo 5º que deu nova redação ao artigo 1º-F, da MP nº 2.180-35/2001, com o seguinte teor: 



    […]



    Assim, tanto para as ações ajuizadas antes como para as ajuizadas a partir de 30 de junho de 2009 (data da vigência da Lei nº 11.960/2009), até essa data, o débito será corrigido pelo índice de correção monetária definido no título judicial, como forma de manter o valor da moeda. A partir da vigência da Lei 11.960/2009, aplica-se o disposto no seu artigo 5º, ou seja, incidem, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e os juros aplicados à caderneta de poupança, estes últimos a contar da citação e, no período posterior a 25/03/2015, adotando entendimento remansoso, quanto à aplicação também para a 11.960/2009, inclusive em decisões do STF, deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    Somente haverá incidência de juros de 6% ao ano desde a citação, nos termos do previsto na redação original do artigo 1º-F da lei 9.494/1997, acrescentado pela MP 2.180-35/2001, no período anterior à vigência da Lei 11.960/2009 e apenas para aquelas ações propostas antes de 30 de junho de 2009 e onde a citação também tenha ocorrido antes dessa data. 



    Se a ação foi proposta posteriormente à vigência da Lei nº 11.960/2009, aplica-se o índice de correção monetária definido no título judicial, sobre o débito existente, até a data da vigência da Lei. Não há falar em juros no período, uma vez que a citação ainda não havia ocorrido. 



    A partir da citação, aplica-se o disposto no artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, ou seja, não podem incidir juros diversos daqueles que compõem a remuneração da caderneta de poupança. 



    […]



    De ressaltar que o reconhecimento da inconstitucionalidade da aplicação da TR como índice de correção monetária, diante dos efeitos modulatórios, não retroagiu para alcançar período anterior a 25 de março de 2015. Assim, até então, prevalece a vigência normal da Lei 11.960/2009 e sua aplicação aos feitos em que incidente”.



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela parte ora recorrente, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido pelos seguintes fundamentos (Doc. 24, fl. 4):



    “Acrescento, em relação às alegações trazidas pela parte embargante, ser importante a análise sobre o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal da matéria, Tema identificado como 810, a respeito da inconstitucionalidade da TR para as condenações da Fazenda Pública no período anterior à expedição do requisitório. De salientar que os embargos, com efeitos modulatórios, nas ADIs 4.357 e 4.425, foi omisso a respeito, direcionando-se ao período posterior ao requisitório.



    A leitura do voto do Ministro Luiz Fux, no recente julgamento do RE 870.947 Sergipe, mesmo observando que ainda não transitou em julgado e provavelmente haverá embargos com efeitos modulatórios quanto à questão do tempo de aplicação da inconstitucionalidade, faz reforçar meu entendimento de que, no período da vigência da [Lei] 11.960, 30 de junho de 2009, até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária, por coerência ao que definiu o Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.357 e 4.425, nos embargos com efeitos modulatórios, em relação requisitórios expedidos”.



    Como mencionado, a decisão acima foi proferida na fase de execução da sentença, que estabeleceu as regras para a atualização dos valores de precatórios.



    Nessa fase, deve-se observar o que foi decidido nas ADI 4.357/DF e 4.425/DF, em especial em relação à modulação de seus efeitos.



    Nos julgamento dessas ADIs, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL se manifestou quanto às regras para a atualização dos valores de precatórios, e decidiu que deve incidir a TR, como índice de correção monetária, no período compreendido entre 30 de junho de 2009 a 25 de março de 2015.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Regime de pagamento de precatórios. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF . Aplicação da Lei nº 13.080/15 em período anterior a sua vigência. 



    1. O índice de correção monetária dos débitos fazendários a ser aplicado na fase de conhecimento que antecede a expedição do precatório é regulado pelo Tema nº 810 da Repercussão Geral. Já no que diz respeito à atualização de precatório, há que se observar o que foi decidido no julgamento das ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, sobretudo em relação à modulação de seus efeitos.



    2. No período compreendido entre a expedição do precatório e 25/3/15, deve incidir a TR como índice de correção, nos termos do julgamento da questão de ordem nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E até a data do efetivo pagamento.



    3. Na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, o STF, considerando a vigência das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, tão somente resguardou a eficácia dessas normas para efeito de atualização de precatórios relativamente ao período no qual elas estiveram vigentes, não alcançando períodos pretéritos.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.334.762-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.



    2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 24.311-AgR/GO, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 19.5.2022)



    De outro lado, a fase de conhecimento é regulada pelo Tema 810 da Repercussão Geral, em que foram definidas as regras de correção monetária na fase relativa às condenações da Fazenda Pública.



    As tese fixadas foram as seguintes: 



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    No julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou-se a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”.



    Porém, como aqui registrado, o Tema 810 dirige-se às regras de correção monetária na fase anterior – fase de conhecimento, relativa às condenações da Fazenda Pública.



    No RE 1.373.680-AgR/RJ, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/2024, Segunda Turma, ficou consignado que Tema RG 810 é restrito às condenações impostas à Fazenda Pública. “De mais a mais, a aplicação deste tema viria de encontro aos interesses da municipalidade, porque prevê, sem qualquer modulação dos efeitos, a aplicação de índice mais gravoso (IPCA-E) ao ente público devedor”



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que no período da vigência da 11.960, 30 de junho de 2009, até 25 de março de 2015, prevalece a TR como correção monetária dos precatórios, nos termos das ADIs 4.357 e 4.425, e dos embargos com efeitos modulatórios.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente